Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-81.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005055-81.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA - CPF: 048.740.511-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ROBERTO BARROS DE ARAUJO - CPF: 375.329.793-34 (VÍTIMA), JORGEMAR MADRUGA DA SILVA - CPF: 829.213.341-00 (VÍTIMA), MARLON NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 611.245.533-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADA A

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR OFENSA ÀS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO QUANDO RATIFICADO EM JUÍZO E AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 29 DA TCCR/TJMT – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A AUTORIA DELITIVA –
2.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA –

VÍTIMAS QUE PERMANECERAM SUBJUGADAS POR TEMPO DEMASIADO E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO –
3.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA ÀS VÍTIMAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS – INVIABILIDADE – DECISÃO CONCISA DO JUÍZO
A QUO
QUE FIXOU OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS OFENDIDOS ACOLHENDO O PEDIDO DO
PARQUET
– BENS E VALORES SUBTRAÍDOS QUE NÃO FORAM RESTITUÍDOS – DECISÃO MANTIDA –
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT); logo, válidos os reconhecimentos fotográficos realizados por duas vítimas, os quais foram ratificados em Juízo, aliados às provas testemunhais, deve ser mantida a condenação diante da comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

2.

Descabe cogitar no decote da majorante
da restrição da liberdade das vítimas
quando devidamente comprovada por meio da prova oral colhida de que os ofendidos permanecerem com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, ultrapassando o necessário para a consumação do delito, sendo que inclusive foram mantidos trancados nos fundos do estabelecimento comercial vitimado enquanto os réus evadiram-se do local, sendo necessário sair pela janela do cômodo para se libertarem.

3. Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos causados às vítimas, uma vez há pedido expresso nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, tendo o Juízo de origem fundamentado a sentença de forma concisa referindo-se ao dano material, posto que as vítimas tiveram bens e valores subtraídos e não restituídos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1005055-81.2023.8.11.0015, que julgou
procedente
a denúncia e o
condenou
pela prática, por quatro vezes, em concurso formal, do crime descrito no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
à pena d
e
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais encartadas no ID 186339707, a i. Defensora Pública pretende a
absolvição
do acusado, sustentando que o

reconhecimento fotográfico realizado é nulo
, por ter violado as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que inexistem provas a amparar a condenação. Além disso, pleiteia o afastamento da
causa de aumento de pena
prevista no inciso V do §2º do art. 157 do CP, sob o argumento de que não ficou configurada; e ainda, requer a exclusão da
indenização mínima
fixada em benefício das vítimas para a reparação dos danos causados pela infração, ao argumento de que não houve fundamentação, a configurar ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas ao ID 186339709, o Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, conforme consta do ID 192631191.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 186339657), que no dia 30 de dezembro de 2022, por volta de 19h50min, no estabelecimento comercial Mercado Bom Jesus, localizado na rua das Goiabeiras, nº 1485, no bairro Jardim Celeste, na cidade de Sinop/MT, o apelante
KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA
e Allan Carlos Maia Sousa (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, com manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola, modelo G-20, de cor verde, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e as chaves de veículo, pertencentes à vítima
Marlon Nascimento Oliveira
; 01 (uma) aliança em ouro gravado no interior o nome “Darliene”, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima
Jorgemar Madruga da Silva
; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), a quantia em dinheiro de R$ 30,00 (trinta) reais, pertencentes à vítima
Francisco Roberto Barros de Araújo
; bem como a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), pertencentes à empresa vítima “Mercado Bom Jesus”.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, e
condenou
o réu KESSI JHONNY como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, V, e §2º-A, inciso I, por quatro vezes, do Código Penal
,
com incidência do art. 70 do CP (ID 186339695), contexto em que agora exsurge inconformado perante essa i. instância revisora.

I – Da absolvição pela insuficiência probatória:

A douta Defensoria Pública alega em suas razões recursais que o

reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase extrajudicial é nulo
, pois não se observou o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Com isso, visa a absolvição do recorrente, posto que não há provas nos autos para amparar a condenação, com
fulcro no art. 386, V e VII, do CPP
.

Todavia, analisado detidamente os autos, entendo que a pretensão defensiva
não deve ser acolhida
.

A despeito da irresignação defensiva, o simples fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não torna imprestável o elemento informativo, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, por exemplo, do
HC
n. 598886/SC (STJ, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020).

Lado outro, importa consignar também que, no mencionado julgado da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, de forma que o presente caso trata de situação completamente distinta, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Sobre a matéria, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento
foi ratificado em Juízo
, sob o crivo do contraditório,
e amparado por outros elementos de prova
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”.
(STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Na presente hipótese, constata-se que as
vítimas Marlon Nascimento Oliveira e Jorgemar Madruga da Silva
fizeram o reconhecimento fotográfico dos dois acusados, sendo que primeiro reconheceram Allan Carlos, cuja morte sobreveio durante a instrução criminal, e depois de alguns dias realizaram o reconhecimento do ora recorrente, sendo lavrado os respectivos termos – ID 186338738 e ID 186338747.

Consta do feito que os ofendidos
ratificaram o reconhecimento fotográfico
realizado em sede inquisitiva, quando ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia audiovisual, ID 186339690).

A
vítima Marlon
asseverou que conseguiu realizar o reconhecimento dos dois assaltantes, esclarecendo que visualizou bem eles, “um mais”, sendo o coacusado Allan, porque ficou mais tempo por perto, e o outro “menos”, que era o recorrente, pois estava com a outra vítima e buscando as coisas para subtrair, mas afirmou ter reconhecido ambos. Narrou ainda que os sujeitos ficavam se revezando durante a ação delitiva, para a vigilância das vítimas, de modo que manteve contato visual com os dois.

Ademais, relatou que primeiro reconheceu na Delegacia o corréu Allan, “com cabelo de cor diferente”, ponderando que no dia do fato não viu a cor do cabelo dele (vermelho), pois estava com boné, mas afirmou tê-lo reconhecido; e depois de alguns dias foi realizar o reconhecimento do ora apelante, dizendo que ele que ficava mais com o ofendido Jorgemar, bem como disse que viu primeiro as filmagens da câmera de segurança que mostravam os assaltantes e depois fez o reconhecimento na fase inquisitiva, após ver a fotografia do réu KESSI JHONNY.

A
vítima Jorgemar
, proprietário do estabelecimento comercial vitimado, ao narrar a dinâmica criminosa, disse que o apelante que o abordou, quando estava no açougue do mercado conversando com os funcionários; que o réu KESSI JHONNY inicialmente lhe pediu um cigarro, momento em que olhou bem para o rosto dele, dizendo que por isso se lembra bem dele, e respondeu que iria pegar, porém ele se aproximou e sacou a arma, anunciando o assalto, afirmando que novamente avistou bem o rosto dele nesse momento. E, em sintonia com o supracitado ofendido, Jorgemar disse que o apelante ficou a maior parte do tempo com ele, pois o levou até sua residência que ficava aos fundos do mercado e foi subtrair os objetos, enquanto o corréu Allan ficava com as outras vítimas.

Além do mais, esclareceu que quando foi à Delegacia efetuar o primeiro reconhecimento, do coacusado Allan, disse tê-lo reconhecido como um dos autores do delito, e, na ocasião, afirmou que poderia reconhecer com 100% de certeza o outro sujeito que ficou consigo, porque conseguiu “olhar bem no rosto dele”. Assim, narrou que após tomar conhecimento da morte de Alan, entrou na rede social deste e pesquisou os amigos dele, sendo que ao visualizar o apelante, teve certeza que foi ele o coautor do roubo, noticiando a Polícia. Asseverou novamente que não teve dúvidas no reconhecimento do réu KESSI JHONNY, porque olhou várias vezes o rosto dele.

Jorgemar relatou ainda que depois de encontrar o apelante e visualizar as filmagens das câmeras de segurança outra vez, percebeu que era ele mesmo; bem como aduziu que após este fato ocorreu outro roubo envolvendo sua sobrinha, sendo que o recorrente também foi o autor do crime.

A outra vítima do roubo,
Francisco Roberto Barros de Araújo
, não realizou o reconhecimento dos réus, pois disse que não conseguia se recordar muito bem dos indivíduos, já que olhou pouco para eles no dia do roubo, bem como não tem uma boa “memória fotográfica”.

Insta consignar que, de acordo com a narrativa das outras vítimas, o corréu Allan que foi quem abordou o ofendido Francisco no lado externo do mercado e o levou para dentro, de modo que pouco contato esta vítima teve com o apelante.

Corroborando a versão apresentada pelos ofendidos Marlon e Josemar e amparando o reconhecimento por eles realizado, consta dos autos os
depoimentos judicializados dos investigadores de polícia Anderson Felizardo Queiroz e Marlene Paulo Assunção
, veja-se:

“(...)
declarou que assim que tiveram informações sobre o roubo, a vítima forneceu as imagens das câmeras de segurança do local e por meio das imagens conseguiram identificar o Alan, pois este possuía uma tatuagem no pescoço, bem como pelas características que conseguiram identificar do rosto dele. Informou que o fato aconteceu dia 30 e no dia 31, tendo a vítima ido a uma festa no Estádio Municipal, onde viu o Alan, juntamente com o acusado Kessi, momento em que os reconheceu como sendo os autores do crime, mas depois não os viu mais. Quando a vítima ficou sabendo da morte do Alan, pesquisou o nome dele em uma rede social e viu que era amigo do Kessi, tendo maior certeza de que eles eram os autores do roubo em questão. Declarou que tiveram acesso às câmeras de segurança próximas do mercado e conseguiram verificar que os autores do roubo chegaram em um veículo Gol e saíram nesse veículo também, porém não conseguiram identificar as placas. Perguntado como chegaram à identificação do Kessi, respondeu que identificaram primeiro o Alan e depois o Kessi, tendo requisitado que as vítimas fossem fazer o reconhecimento deles. Indagado se saberia informar o envolvimento do Kessi em outro roubo, declarou que, poucos dias após, houve um roubo de uma corretora, em que subtraíram seu veículo, tendo informações da participação de Kessi nesse crime também.”
– Declarações da
testemunha Anderson
(trechos extraídos da sentença, ID 186339695).

“(...) declarou que iniciaram as investigações e logo identificaram o Alan, pelas imagens das câmeras de segurança do local, pois ele possuía duas tatuagens no pescoço. Após, passaram a tentar identificar o segundo autor do roubo, informando que os dois autores estavam com o rosto descoberto e uma das vítimas o reconheceu, sem dúvidas. Declarou que, o sr. Jorge estava em uma festa e viu o Kessi e o Alan nessa festa, reconhecendo-os, sem dúvida. Perguntada sobre o veículo Gol, afirmou que tentaram localizar informações sobre o veículo que deu apoio ao acusado, mas não conseguiram maiores informações. Afirmou que a vítima Sr. Jorge pesquisou nas redes sociais a página do Alan e verificou que era amigo de Kessi, tendo-os reconhecido, por meio das fotografias. Indagada se tinha conhecimento de outro delito praticado pelo acusado Kessi, declarou que, dias após, houve um roubo de uma corretora e, descortinaram que havia participação do acusado Kessi. Questionada se houve apreensão de algum aparelho celular, quando da prisão do acusado, respondeu afirmativamente e disse que fizeram a quebra do sigilo dos dados.”
– Declarações da
testemunha Marlene
(trechos extraídos da sentença, ID 186339695).

O réu KESSI JHONNY, por sua vez, usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (ID

186338739), e, na fase judicial, negou a prática delitiva, alegando que estava trabalhando no dia do crime; além disso disse que conhecia o corréu Allan, porém negou ter amizade com ele nas redes sociais (mídia audiovisual, ID 186339690).

Nota-se que o apelante se limitou a negar a prática do delito e, conquanto tenha alegado que estava em local diverso durante a ocorrência do roubo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, o que seria plenamente possível confirmar seu álibi, uma vez que aduziu que estava trabalhando para terceiro, o que, todavia, não ocorreu.

Destarte, além de inexistir qualquer elemento de prova que ampare sua negativa, observa-se que a versão apresentada vai de encontro com as declarações das vítimas, que foram
uníssonas em apontá-lo como um dos autores do roubo
.

Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume
relevância probante diferenciada
e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Nesse contexto, convém destacar que, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena, tem
admitido a valoração daquele elemento informativo
, conforme se depreende do precedente a seguir:

“(...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022).

Outrossim, como é de curial sabença, por força do art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo, de modo que, havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:
“(...) V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

Com tais considerações, não vejo como declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, como pretende a i. defesa, e, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de rigor a
manutenção
da r. sentença recorrida.

II – Afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal (restrição de liberdade):

De outro modo, a i. defesa postula o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CP, sob o argumento de que não ficou configurada.

Sem razão
, contudo.

Como cediço, para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, isto é, que seja superior ao tempo necessário para a consumação do delito, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de subtração dos bens, veja-se:

“(...) 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”.
(STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

No caso concreto, as vítimas Marlon, Josemar e Francisco prestaram relatos no mesmo sentido, de que os agentes chegaram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto por volta de 19h50min, quando o mercado estava quase fechado, sendo que o ofendido Jorgemar foi mantido sob o domínio do apelante, que o conduziu até os fundos do imóvel onde havia a residência dele, e os demais permaneceram com o corréu Allan, deitados no chão, de modo que, durante todo o tempo de subtração patrimonial propriamente dita, que durou aproximadamente 20 minutos, permaneceram subjugados, enquanto os acusados faziam uso ostensivo das armas de fogo; a vítima Marlon ainda ressaltou que, durante a empreitada criminosa, os réus ficavam revezando na vigilância das vítimas.

Outrossim, relataram que os acusados levaram todos os ofendidos para os fundos do mercado, na casa de Jorgemar, onde os deixaram trancados em um cômodo, dizendo-lhes que caso saíssem seriam mortos e deveriam contar até cem, de onde só conseguiram sair porque, após algum tempo, uma das vítimas conseguiu sair pela janela.

Saliente-se que as vítimas afirmaram que demorou um pouco até que conseguissem desatar as mãos e se libertarem de onde estavam confinados.

Destarte, é inegável que o período de restrição da liberdade ambulatorial dos ofendidos superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se assim ratificar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.

Assim, sem mais delongas, entendo que deve ser
mantida a majorante em questão, mantendo-se a reprimenda do apelante nos moldes em que fixada pelo d. Juízo
a quo
.

III – Da exclusão da indenização mínima fixada (art. 387, IV, do CPP)

Por fim, a defesa técnica pugna pelo afastamento da indenização mínima fixada a título de reparação dos danos às vítimas, ao argumento de que
não foi motivada a decisão, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
, e não há razão para ser mantida.

Sem razão, contudo.

Oportuno transcrever os trechos da r. sentença sobre o tema ora em debate,
in verbis
:

“(...) Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, fixo o valor mínimo de reparação em R$ 15.430,00 (quinze mil quatrocentos e trinta reais) a serem pagos às vítimas, conforme os prejuízos sofridos. (...)”
– ID 16339695.

Sabe-se que o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo nº 14 e nº 14-A

de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“
14
.

A condenação a título de reparação de
danos materiais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o
valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

In casu
, constata-se o
pedido expresso do Ministério Público, na denúncia
–
“Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática da infração”
(ID 186339657 - Pág. 4),
ratificado

em sede de memoriais escritos
(ID

186339692).

Além disso, observa-se da audiência de instrução e julgamento realizada, que foram feitos
questionamentos específicos
às vítimas a respeito dos
danos materiais
suportados com a prática delitiva, tendo os ofendidos relatado sobre os
bens e valores
subtraídos, respondendo ainda que
não foram recuperados
.

Convém trazer novamente os bens e valores subtraídos descritos detalhadamente na denúncia:

“(...)
subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, da marca motorola, modelo G-20, de cor verde, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e as chaves de veículo, pertencentes à vítima Marlon Nascimento Oliveira, 01 (uma) aliança em ouro gravado no interior o nome “Darliene”, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes à vítima Jorgemar Madruga da Silva, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), a quantia em dinheiro de R$ 30,00 (trinta) reais, pertencentes à vítima Francisco Roberto Barros de Araújo, bem como a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), pertencentes à empresa vítima Mercado Bom Jesus”.

Nota-se, portanto, que, embora o d. Juízo de origem não tenha mencionado expressamente que o valor mínimo fixado se trata da reparação pelos
danos materiais
causados às vítimas, é o que se conclui do que foi acima exposto, tendo o julgador sentenciante apenas fundamentado a decisão de forma concisa, que não se confunde com a ausência de fundamentação alegada.

Insta consignar que a i. defesa se fazia presente em audiência, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais em discussão.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher o pleito defensivo de exclusão do valor estipulado, tendo o MM. Magistrado singular se embasado nos danos materiais efetivamente causados às vítimas com a prática do crime em comento.

Neste sentido, trago precedente desta Corte:

“(...) Tendo em vista que há pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, e comprovados nos autos os danos materiais efetivamente suportados pela vítima, além de oportunizado à defesa o direito do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o quantum fixado à título de reparação do dano material.”
(TJMT, Ap 1001503-60.2022.8.11.0010, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal).

Diante disso,
mantenho
o valor mínimo fixado a título de danos materiais causados às vítimas, com esteio no art. 387, IV, do CPP.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1005055-81.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024